Tribunal: STF
Processo: ARE 1498414
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pelo qual negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0805355-44.2019.4.05.8300/PE. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL EM PERNAMBUCO. INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO RECURSOS SUPOSTAMENTE SOLICITADOS PARA O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL. CONEXÃO COM CRIMES COMUNS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO AG NO INQ Nº 4435. PARECER MINISTERIAL, OPINANDO PELO PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão proferida pelo MM Juiz da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que deferiu a Questão de Ordem suscitada pelo ora recorrido, e declinou a competência em favor da Justiça Eleitoral, tendo em vista que as condutas narradas no procedimento investigatório sugerem a prática do ilícito de falsidade ideológica eleitoral, conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral.



    2. Alega o Ministério Público Federal, em síntese, a impossibilidade de se debater a competência ante a ausência de exercício de jurisdição apta a justificar debate sobre a competência. No mérito, aduziu que a competência para processar e julgar o referido crime é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF, e, ainda, não haveria sequer indícios da prática do crime de caixa dois eleitoral, o que ensejaria o deslocamento da competência. 



    3. No caso em tela, cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de corrupção passiva, fraudes, superfaturamento e pagamento de propina na construção do Sistema Produtor de Pirapama, empreendimento orçado em mais de R$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais), com fundamento nas informações trazidas pela Notícia de Fato n.º 1.26.008.000099/2017-64, enviada pela Procuradoria da República em Pernambuco em razão dos depoimentos prestados pelos executivos do grupo Odebrecht J. A. P. F. (Termos de Colaboração ns.º 9, 10, 32 e 46) e C. F. do V. A. (Termos de Colaboração ns.º 1 e 2 - id. 4058300.10256191 ) no contexto do acordo de colaboração premiada por eles firmados. 



    4. A r. decisão guerreada encontra-se em consonância com o que restou decidido no julgamento do Agravo Regimental no Inquérito nº 4435, no Supremo Tribunal Federal, que confirmando a sua jurisprudência, consignou que é competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes comuns conexos com crimes eleitorais, cabendo àquela Justiça Especializada apreciar a existência de conexão dos delitos comuns aos eleitorais. 



    5. No caso em tela, às condutas atribuídas ao recorrido indicam que ele teria atuado como uma espécie de representante dos interesses do Governador de Pernambuco à época dos fatos, falecido, cabendo a este Investigado negociar e cobrar os valores que deveriam ser repassados pelas empreiteiras, na forma de contribuições partidárias oficiais e extraoficiais (‘Caixa Dois’), e, desta forma, implicaria na possível prática de crime eleitoral. 



    6. Competência da Justiça Eleitoral. 



    Recurso em Sentido Estrito improvido” (fl. 4, e-doc. 88).



    O Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento, em parte, aos embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional da República da Quinta Região (e-docs. 99 e 122).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alegou ter o Tribunal Regional da Quinta Região contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Sustentou que a afronta “decorre de comando judicial que, em sede de inquérito policial – e portanto sem jurisdição instaurada –, acolheu pedido de defesa do investigado Aldo Guedes Álvaro para declinar da competência em favor da Justiça Eleitoral. No inquérito policial, apuram-se fraudes, superfaturamento e pagamento de propina na construção do Sistema Produtor de Pirapama, em Pernambuco, obra orçada em mais de R$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais). A concorrência do sistema de abastecimento de água, lançada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) em 2007, foi vencida pelo Consórcio Pirapama, formado pela Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A. e Construtora OAS Ltda. Recursos federais envolvidos na contratação justificam o interesse da União” (fl. 5, e-doc. 135).



    Ressaltou que “a investigação teve início a partir de depoimentos prestados pelos executivos da Odebrecht João Antônio Pacífico Ferreira e Carlos Fernando do Vale Angreiras em colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. Os colaboradores relataram o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos ligados ao ex-governador Eduardo Campos em esquema que teria tido início ainda ano seu primeiro mandato, por volta de 2007. Ao investigado Aldo caberia negociar e cobrar esses valores em nome do então governador do estado de Pernambuco” (fl. 6, e-doc. 135).



    Argumentou que “as condutas, em tese, subsomem-se aos delitos previstos nos arts. 317 e 333 do Código Penal e no art. 90 da Lei 8.666/93, e assim são tratadas pelo Ministério Público. Não há indícios substanciais de que a propina era destinada ao financiamento de campanhas eleitorais, senão apenas declarações isoladas de colaboradores que fazem menção à existência de ‘caixa dois’. Tais declarações, entretanto, são insuficientes para se afirmar a ocorrência do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, devendo-se repisar que esta não é a linha investigativa ora adotada pelo Ministério Público” (fl. 6, e-doc. 135).



    Asseverou “a impropriedade da decisão que determinou a remessa dos autos para a Justiça especializada, vez que tomada com fundamento em meras declarações pontuais de colaboradores. Mais do que isso, e este é o cerne deste recurso, a decisão foi proferida antes do oferecimento de denúncia, apenas em sede de inquérito policial; não há, pois, jurisdição instaurada, no que não há falar em competência, sendo certo que os atos do juiz destinam-se, nesta fase, unicamente a reparar eventuais excessos praticados pelo Ministério Público ou pela Polícia, mas não a interferir no seu trabalho. A definição de competência para ação penal pressupõe, pois, o ajuizamento de denúncia, na qual se confira conformação típica – mesmo que provisória – aos fatos imputados; não há de ocorrer essa definição em inquérito policial, marcado pela provisoriedade ainda mais acentuada dos delitos apurados” (fl. 6, e-doc. 135).



    Pediu “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que, reformado o acórdão recorrido, a investigação tenha prosseguimento perante o Juízo Federal comum” (fl. 7, e-doc. 135).



    A defesa de Aldo Guedes Álvaro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 134). 



    3. Em 11.10.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela harmonia do acórdão recorrido com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal, atraindo-se a incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal (e-doc. 142). 



    No agravo, o Ministério Público Federal enfatiza que “a decisão de não admissibilidade do recurso extraordinário fundou-se no argumento de que o acórdão combatido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, circunstância a ensejar o não conhecimento do recurso por força da súmula 286 desta Corte Suprema. Ocorre que, data venia, a Turma Recursal não cuidou de observar que o recurso extraordinário não questiona referido entendimento jurisprudencial, firme no sentido de que, em havendo imputação de crime eleitoral, a competência para o julgamento e processamento da ação penal é da Justiça Eleitoral; o que o recurso aponta é que, na atual fase da investigação (portanto sem que haja denúncia oferecida), os fatos não estão a indicar a ocorrência de crime eleitoral, de maneira a não se poder falar, portanto, de que seja competente a Justiça especializada” (fl. 8, e-doc. 154).



    Assinala que “o pressuposto jurídico admitido pela decisão ora combatida é válido; o que se questiona é a equivocada análise do apelo extraordinário, que, repise-se, indica, com clareza, inexistir crime eleitoral apurado nos autos. Há, portanto, a necessidade de que se proceda a uma clara distinção entre o entendimento do STF na matéria e a espécie: apenas a imputação de crime eleitoral atrai a competência da Justiça especializada, e é impróprio que o Judiciário proceda a esse controle, invadindo seara reservada aos órgãos de persecução penal que, por ora, estão a indicar a ocorrência potencial unicamente de crimes comuns. Decerto que, com o desenvolvimento da instrução da eventual ação penal a ser promovida, poder-se-á identificar a ocorrência de crime eleitoral, declinando-se da competência em favor da Justiça Eleitoral; mas, a esta altura, nem a Polícia Federal nem o Ministério Público Federal o identificaram, no que remanesce inquestionável a competência da Justiça Federal para a investigação, por força do art. 109, I, da Constituição” (fl. 9, e-doc. 154).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, para o fim de determinar-se o seguimento do recurso extraordinário e o seu oportuno provimento” (fl. 10, e-doc. 154).



    A defesa de Aldo Guedes Álvaro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 172). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República e o afastamento da aplicação da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal.



    6. No acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 0805355-44.2019.4.05.8300/PE, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região ratificou a decisão proferida pela Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, porque “a r. decisão guerreada encontra-se em consonância com o que restou decidido no julgamento do Agravo Regimental no Inquérito nº 4435, no Supremo Tribunal Federal, que confirmando a sua jurisprudência, consignou que é competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes comuns conexos com crimes eleitorais, cabendo àquela Justiça Especializada apreciar a existência de conexão dos delitos comuns aos eleitorais. 5. No caso em tela, às condutas atribuídas ao recorrido indicam que ele teria atuado como uma espécie de representante dos interesses do Governador de Pernambuco à época dos fatos, falecido, cabendo a este Investigado negociar e cobrar os valores que deveriam ser repassados pelas empreiteiras, na forma de contribuições partidárias oficiais e extraoficiais (‘Caixa Dois’), e, desta forma, implicaria na possível prática de crime eleitoral”, e manteve a competência da Justiça Eleitoral (fl. 4, e-doc. 88). Confiram-se os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão proferida pelo MM Juiz da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que deferiu a Questão de Ordem suscitada pelo ora recorrido, e declinou a competência em favor da Justiça Eleitoral, tendo em vista que as condutas narradas no procedimento investigatório sugerem a prática do ilícito de falsidade ideológica eleitoral, conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral.



    Entendo que não assiste razão ao MPF, ora recorrente, tendo em vista que a r. decisão guerreada encontra-se em consonância com o que restou decidido no julgamento do Agravo Regimental no Inquérito nº 4435, no Supremo Tribunal Federal, que confirmando a sua jurisprudência, consignou que é competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes comuns conexos com crimes eleitorais, cabendo àquela Justiça Especializada apreciar a existência de conexão dos delitos comuns aos eleitorais.



    No caso em tela, às condutas atribuídas ao Sr. Aldo Guedes indicam que ele teria atuado como uma espécie de representante dos interesses do então Governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Accioly Campos, falecido, cabendo a este investigado negociar e cobrar os valores que deveriam ser repassados pelas empreiteiras, na forma de contribuições partidárias oficiais e extraoficiais (‘Caixa Dois’), e, desta forma, implicaria na possível prática de crime eleitoral.



    Colaciono trechos da bem fundamentada decisão, a qual adoto como razões de decidir:



    ‘(...) 2. Fundamentação:



    A QUESTÃO DE ORDEM ora levantada diz respeito ao IPL inicialmente instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de corrupção passiva, de corrupção ativa, de evasão de divisas, além de outros, noticiados a partir de declarações fornecidas por JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA e CARLOS FERNANDO DO VALE ANGEIRAS, em sede de acordo de colaboração premiada, devidamente homologado pelo STF.



    Infere-se que, tendo em vista a extensão das declarações, das condutas e dos envolvidos, houve a cisão da persecução INQ 4435, nos exatos moldes legais e o envio da parcela cabível aos órgãos do Poder Judiciário a quem competem o processamento e julgamento.



    In casu , há a indicação do acervo probante da seguinte forma: ANEXO 09 - Sistema Adutor de Pirapama - Acordo de Mercado , ANEXO 10 - Sistema Adutor de Pirapama - Pagamento de propina a Eduardo Campos , ANEXO 32 - Doação não oficial de valores para campanha política de Eduardo Campos , ANEXO 46 - Doação oficial de valores para o Comitê Financeiro do PSB/PE (ID 4058300.10256185). 



    Ainda, ANEXO 1 (ACORDO DE MERCADO OBRA SISTEMA ADUTOR PIRAPAMA) , ANEXO 2 (OBRAS SISTEMA ADUTOR PIRAPAMA - PAGAMENTO CAMPANHA EDUARDO CAMPOS), juntados por intermédio do ID 4058300.10256191. 



    Outros elementos foram acostados e objeto de manifestação pelas partes. 



    Pois bem. 



    A temática nuclear desvelada pelo peticionante e rebatida pelo Parquet, se detém nomeadamente à competência para processar e julgar os feitos advindos do INQ 4435, a qual coincide com aquela levada a debate pelo Pleno da Suprema Corte, nos últimos dias 14 e 15/03/2019. 



    A longa discussão travada no Supremo Tribunal Federal e o resultado apertado do julgamento deixaram assente a complexidade e o alcance da decisão, tanto o é que foi reconhecida a necessidade de haver uma decisão do Plenário para que se aplique a todos os casos [1] .



    Não obstante, pode ser destacado como ponto fulcral da controvérsia, a aplicabilidade do art. 109, IV, ou do art. 121, ambos da Constituição Federal de 1988, no tocante ao processo e julgamento dos crimes comuns federais conexos a delitos eleitorais. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    (...) IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 



    As regras de fixação de competência perpassam pela análise de diversas nuances materiais, fáticas, legais e processuais, dentre outras, as quais ganham relevância e se esfumaçam a depender da visão adotada. 



    Nesse sentido, os ministros da Suprema Corte brasileira, ressalvado o entendimento pessoal, decidiram, sopesando a historicidade das constituições, dos julgados, Código Eleitoral e art. 78 do CPP/1941, que no concurso entre a jurisdição penal comum e a especial (como a Eleitoral), prevalecerá esta, tanto para os crimes eleitorais quanto para aqueles conexos comuns. 



    Assim, a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais (e sua definição) prevalece em relação à justiça comum (Estadual ou Federal), inclusive quanto aos delitos comuns conexos, os quais devem ser analisados pela especializada. 



    Anoto que a competência ora fixada diz respeito à supervisão da investigação, cujos reflexos devem ser temperados de forma casuística pelo próprio juízo competente, posto que não haverá deslocamentos do órgão acusador ou da polícia judiciária que já atua. 



    No mesmo sentido, já se pronunciara a Corte Especial do STJ (AP 865 AgR, por exemplo), de forma unânime, ressalvando, outrossim, que compete à própria Justiça Eleitoral reconhecer a existência, ou não, do vínculo de conexidade entre delito eleitoral e crime comum a ele supostamente vinculado. 



    Em suma, a ratio essendi dos julgados citados, em especial da Suprema Corte, é reafirmar a posição de foro prevalente para julgamento de crimes eleitorais e comuns a eles conexos da Justiça Eleitoral, competindo ainda a esta a análise da conexidade, remetendo para a justiça comum (Estadual ou Federal), caso entenda cabível, os casos que não se enquadrem em sua competência. (...)



      Mas não é só. 



    A referida diretriz jurisprudencial se firmou e ganhou notoriedade, exatamente, por intermédio do julgamento do caso paradigma no INQ 4435 , do qual se desdobrou o caso em testilha, não havendo sustentabilidade para se entender de modo diverso. 



    Demais disso, a própria nomenclatura escolhida pelos representantes do Ministério Público Federal, ao nomearem os anexos e declarações, faz clara menção aos supostos crimes eleitorais. (...)’



    Ante o exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito . 



    É como voto” (fls. 2-5, e-doc. 88).



    Na decisão proferida, constou análise sobre a competência da Justiça Eleitoral. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi analisada no acórdão recorrido, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Eleitoral, Penal e Processual Penal. Competência. 3. Possibilidade, no caso, de utilização do habeas corpus diante de inúmeras decisões, advindas do Supremo Tribunal Federal, que importaram no reconhecimento da Justiça Eleitoral como competente no tocante ao processamento e julgamento dos delitos correlatos e comuns. 4. Acórdão recorrido que se encontra ajustado ao decidido pelo Plenário desta Corte no Inquérito 4.435 AgR-Quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.8.2019. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.369.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. JUSTIÇA ELEITORAL. CRIMES ELEITORAIS E COMUNS CONEXOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Como consignado no parecer do Ministério Público Federal, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não divergem do entendimento desta Corte sobre a matéria, ‘seja no que diz respeito à possibilidade de manejo do habeas corpus, que, embora não admita dilação probatória, ‘não impede a análise aprofundada dos elementos de prova pré-constituído nos autos’; seja em relação ao reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, ainda que reconhecida a prescrição do crime eleitoral’. Nessa linha, vejam-se o HC 104.190, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Inquérito 4.435-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, e o RE 1.369.353, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.422.230-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    7. Na espécie, as instâncias antecedentes assentaram haver indício de crime eleitoral conexo e declinaram a competência para a Justiça Eleitoral. O exame da alegação do agravante, de pretensa falta de indícios suficientes da prática de crime eleitoral, exigiria análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.255-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de verbas federais destinadas à implementação do Programa Saúde da Família. 4. Competência da Justiça Federal fixada pelo tribunal a quo com base no acervo fático-probatório, sobretudo em ofícios do Ministério da Saúde e do modus operandi dos desvios. 5. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.216.963-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas. 2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 964.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “I - Ação penal: independência da instância administrativa. Eventuais vícios na fase administrativa não são aptos a anular a ação penal, onde os fatos foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Competência: Justiça Federal: desvio de valores operados pela Caixa Econômica Federal em favor de clientes (C. Penal, art. 312, caput). É da jurisprudência desta Corte que, em regra, os crimes praticados em detrimento da Caixa Econômica Federal - por ser esta empresa pública federal - devem ser processados e julgados pela Justiça Federal - CF, art. 109, IV (v.g., HHCC 68.895, Celso de Mello, 1ª T., DJ 21.2.92; 71.027, Ilmar Galvão, 1ª T., DJ 9.9.94; 70.541, Sydney Sanches, 1ª T., DJ 18.3.94), regra geral da qual o presente caso não constitui exceção. (…) IV - Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento quanto ao art. 5º, XXXVI, da Constituição: inexistência de embargos declaratórios: Súmulas 282 e 356. (…) VI - Agravo regimental desprovido” (RE n. 332.597-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.5.2004).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora